Tribunal: TJBA
Processo: 0576014-23.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576014-23.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, CAIO FAVA FOCACCIA registrado(a) civilmente como CAIO FAVA FOCACCIA, ROBSON SANTANA DOS SANTOS, RAFAELA TERTULIANO FERREIRA

APELADO: SANDRYNE DANTAS COITINHO

Advogado(s)
:
VICTOR ASSUNCAO SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FACS. IDEAL INVEST SA. PRAVALER. MEDICINA. PUBLICIDADE ENGANOSA. ARTS. 36 C/C 37, §1º DO CDC. MATRÍCULA EM 2017.2. AFIRMAÇÃO DA APELANTE DE QUE AS PUBLICIDADES SÃO DE 2016 E 2017. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 15%. ART. 85, §11º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Diante da suposta informação de que poderia cursar Medicina com o PRAVALER, a Apelada teria prestado vestibular. Recebida a aprovação, foi feita a matrícula.

2
.
Afirmou a Apelada que somente após realizada a matrícula é que teve ciência de que o Financiamento em questão não contemplava o curso de Medicina.

3.
Os materiais publicitários juntados pela Apelada são de 2016 e 2017, por isso não se referiam ao momento em que a Apelada prestou vestibular e realizou a matrícula.

4.
Apesar da alegação da Apelante de que a Apelada teria se matriculado em data posterior às publicidades apresentadas. Destaca-se que a Recorrida se matriculou em 2017.2, conforme ID Num. 17261275.

5.
Ainda, conforme a Apelante mesmo informou pág. 8 do recurso: “
Portanto, a publicidade apresentada pela Apelada – relembre-se, antigas, de 2016 e 2017
”.

6.
Deste modo, torna-se evidente que a Apelada sofreu danos com a publicidade enganosa da Apelante.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
n.
0576014-23.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
e outros e como apelada
SANDRYNE DANTAS COITINHO.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e no mérito
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo-se incólume o Comando Sentencial guerreado, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator

Procuradoria de Justiça